Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍDIA CONFIGURADA.
1. Restando configurada a mora do agravante em relação à obrigação que lhe foi imposta, a exclusão ou até mesmo a redução da multa diária arbitrada, diante da sua desídia e do tempo excessivo para o cumprimento da obrigação, é medida inadmissível sob pena de transformar-se em verdadeiro estímulo à recalcitrância injustificada daquele.
2. Recurso conhecido e não provido.